Tribunal: TJMT
Processo: 1026811-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026811-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LENICE DOS SANTOS SILVA - CPF: 482.747.981-04 (APELANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. NATUREZA TARIFÁRIA DA REMUNERAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por companhia de saneamento de água e esgoto, afastou a alegação de prescrição quinquenal, julgou procedente o pedido e condenou a Requerida ao pagamento de dívida decorrente de faturas de serviços de água e esgoto posteriormente formalizadas em Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento, firmado em 22/12/2014, cujo acordo não foi adimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança fundada em termo de confissão de dívida relativo a débitos decorrentes de serviços de água e esgoto submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil ou ao prazo prescricional decenal estabelecido no art. 205 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remuneração cobrada por concessionária de serviços de água e esgoto possui natureza jurídica de tarifa ou preço público, e não de tributo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

4. Na ausência de prazo prescricional específico aplicável à cobrança de tarifas de serviços públicos dessa natureza, incide a regra geral do art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de dez anos.

5. A celebração de termo de confissão de dívida e parcelamento não altera a natureza jurídica da obrigação originária, pois configura mera renegociação de débito preexistente, inexistindo
animus novandi
capaz de caracterizar novação.

6. O reconhecimento do débito pelo devedor por meio da assinatura do termo de confissão de dívida constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, fazendo reiniciar integralmente o prazo prescricional.

7. Proposta a ação de cobrança antes de esgotado o prazo decenal contado do reconhecimento da dívida, não se configura prescrição da pretensão de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços de água e esgoto submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. A celebração de termo de confissão de dívida relativo a tarifas de serviços públicos não configura novação quando se limita a reconhecer e parcelar obrigação preexistente. 3. O reconhecimento do débito pelo devedor constitui causa interruptiva da prescrição e faz reiniciar o prazo prescricional por inteiro.

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, VI, 205 e 206, §5o, I; CPC, art. 85, §11; Lei no 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.117.903/RS, Temas Repetitivos 252 e 254; TJMT, Apelação Cível no 1017875-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1045384-57.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.o 1026811-05.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lenice dos Santos Vasconcelos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital.

O Juiz
a quo
afastou a prescrição quinquenal arguida pela Requerida, concluiu pela procedência do pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento da dívida no valor original de R$ 3.796,80 (três mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), com acréscimo de correção monetária pelo IPCA, e juros de mora, pela Taxa Selic, ambos a contar da data de vencimento de cada parcela.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante alega que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é aquele previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil (5 anos), ao invés daquele estabelecido no art. 205 do mesmo Diploma (10 anos).

Sustenta a inaplicabilidade dos Temas 252 e 254 do STJ, porquanto a ação de cobrança não se funda em faturas relativas à prestação de serviços de água e esgoto, mas sim em instrumento particular de confissão de dívida celebrado entre as partes em 22/12/2014.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões nos Ids. 346760417 e 346760418.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026